Tribunal: TJDFT
Processo: 0744240-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744240-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIANA MOREIRA ALVES MURY LOCATELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710396-95.2025.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal e pelo IPREV na qual sustentam, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante do título executivo judicial. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do PCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com juros e a correção monetária até tal data. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em face da sucumbência mínima da parte credora, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. (Grifo nosso) No agravo de instrumento, o Distrito Federal aduz haver excesso de execução, defendendo que a decisão agravada teria se esquecido “que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve ‘ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos’". Aduz que, conforme memória de cálculos elaborada pelo setor técnico, os cálculos apresentados pela exequente se encontram equivocados. Sustenta que, no que diz respeito à correção monetária do indébito tributário, a decisão agravada não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Aponta que os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial para que fosse dirimida a controvérsia. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 935,99, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 10.093,73, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, nota-se que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, tendo determinado fosse observado o título executivo judicial transitado em julgado, o qual, inclusive, foi citado expressamente para definição dos critérios de correção monetária e juros de mora a serem adotados. Assim sendo, não observo, de plano, haver excesso de execução, porquanto teriam sido seguidos os critérios definidos no Acórdão executado. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), solicitando as informações pertinentes. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator